Tribunal: CARF
Processo: 12448.733507/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.733507/2012-15
ACÓRDÃO
2202-011.416 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WILSON SONS COMÉRCIO INDÚSTRIA E AGÊNCIA DE NAVEGAÇÃO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2012
RESSARCIMENTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECISÃO JUDICIAL.
O ressarcimento de crédito previdenciário fundamentado exclusivamente
em decisão judicial somente pode ser realizado por meio de precatório ou
por compensação em GFIP.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Valverde Ferreira da
Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcelo de Sousa Sateles (substituto[a]integral), Henrique
Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Presidente).

Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.416 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733507/2012-15
2
RELATÓRIO

Por bem retratar os fatos ocorridos desde o Pedido de Restituição até a
Manifestação de Inconformidade, adoto e reproduzo o relatório da decisão da DRJ ora recorrida:
Trata o presente processo de Pedido de Restituição PER/DCOMP no
2178.40698.04.412.1.2.57-0321, fls. 02 e 03, formulado pelo contribuinte acima
mencionado, relativo às contribuições previdenciárias incidentes sobre as
remunerações pagas a administradores, empresários e trabalhadores avulsos, cujo
crédito foi devidamente reconhecido por decisão judicial transitada em julgado na
Ação no 0044584-62.1995.4.02.5101 (950044584-0) da 1a VF/RJ no valor de R$
32.971.170,59.
O Despacho Decisório emitido pela DRF/RJ, foi baseado no Parecer Conclusivo no
004/2015, que decidiu pelo indeferimento do pedido de restituição e pelo não
reconhecimento do direito creditório que foi objeto de habilitação no Despacho
Decisório e Parecer Conclusivo no 204/2011 de 05/08/2011.
Consta do citado parecer que o Processo de restituição foi protocolizado em
04/04/2012, e foi instruído com base nas determinações previstas na Instrução
Normativa RFB n° 900 de 2008, sendo concluído sob a vigência da IN RFB n° 1.300
de 20/11/2012.
O recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade alegando o seguinte:
O Parecerista indeferiu o pedido de restituição em desacordo com a orientação
dada a Manifestante pela DRF/RJ em 05/08/2011, e em desconformidade com as
normas regulamentares, art. 70 e seus parágrafos e 71 da IN RFB no 900/08, que
dispõem sobre o reembolso, a restituição e a compensação de crédito do sujeito
passivo, objeto de discussão judicial.
Argumenta que a decisão pelo indeferimento foi no sentido de que a empresa
somente poderia restituir-se dos valores por meio da emissão de precatório por
tratar-se de crédito decorre de decisão judicial, não sendo o Pedido de Restituição
administrativo o meio adequado para tal fim.
Entende que a declaração de um direito na esfera judicial, não retira do
contribuinte a possibilidade de pleitear a restituição via procedimento
administrativo.
Afirma que é descabido o entendimento de que o art. 100 da CF/88 impede a
restituição via requerimento administrativo, tendo como única hipótese a via
judicial. Explica que o art. 100 da CF/88, pretendeu discorrer sobre a ordem de
preferência dos pagamentos por precatório, e os critérios para o recebimento dos
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.416 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733507/2012-15
3
valores. Esclarece que caso o legislador constituinte quisesse dar interpretação
diversa ao art. 100 da CF/88, a teria colocado de forma explícita, vedando a
restituição por meio da esfera administrativa.
Alega que fere os princípios da razoabilidade, legalidade e segurança jurídica o ente
público indeferir o pedido de habilitação de crédito reconhecido judicialmente
quando em conformidade com as normas regulamentares e em consonância com a
orientação dada pela DRF/RJ no processo no 10768.002858/2010-71.
O Manifestante cita os art. 2o e 3o da IN RFB no 900/2008, quanto à possibilidade de
ocorrer a restituição das receitas arrecadadas pela Previdência, sendo que nestes
dispositivos não há nenhum impedimento para que se faça a restituição de créditos
reconhecidos por decisão judicial.
Aduz o Manifestante que não pode ser indeferido o seu pedido com base no
Parecer no PGFN/CAT no 2093/2011, pelo fato de que o parecer encontrar-se em
completa dissonância com as orientações e nomas regulamentares expedidas pela
RFB. Neste sentido, cita o art. 155 do Parecer PGFN/CAT no 2093/11, que dispõe
sobre uma sugestão dada pela PGFN para que fosse reformulado o art. 70 da IN RFB
no 900/08, no sentido da extirpação da restituição administrativa quando
decorrente de decisão judicial.
Salienta o Manifestante que se trata de sugestão, o que permite concluir que não
existe norma regulamentadora que proíba tal pedido, tornando ineficaz ao caso o
Parecer PGFN/CAT no 2093/2011, utilizado como fundamento ao parecer conclusivo
no 004/2015, que indeferiu o pedido de restituição e não reconheceu a validade do
crédito no Pedido de Habilitação de crédito transitado em julgado.
Assevera que foi correta e sob a orientação da própria RFB o procedimento da
formalização do pedido de restituição via PER/DCOMP. Entende que não pode o
ente público se manifestar favorável ao Pedido de Habilitação de Crédito, conforme
Parecer Conclusivo no 204/2011, e depois voltar atrás entendendo que esse
procedimento é inadequado, pois, a Administração pública se baseia na ética,
eficiência e principalmente na segurança jurídica. Esclarece que não havendo
modificação legislativa, não cabe a Administração dispor de forma antagônica sobre
o mesmo tema.
Por fim, requer a reforma total do Parecer Conclusivo no 004/2015, a fim de ser
deferido o pedido de restituição mediante PER/DCOMP e via de consequência
reconhecer o direito creditório que foi objeto de habilitação no Despacho Decisório
e Parecer Conclusivo no 204/2011 de 05/08/2011.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.416 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733507/2012-15
4
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2012
RESSARCIMENTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECISÃO JUDICIAL.
O ressarcimento de crédito previdenciário fundamentado exclusivamente em
decisão judicial, somente pode ser realizado por meio de precatório ou por
compensação em GFIP.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, sob o argumento de que
de que o artigo 70 da Instrução Normativa no 900/2008, vigente à época dos fatos, não vedava,
mas sim autorizava a restituição administrativa de créditos reconhecidos por decisão judicial
transitada em julgado, além de repetir os argumentos apresentados por ocasião da Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O Recorrente alega que o artigo 70 da Instrução Normativa no 900/2008, vigente à
época dos fatos, não vedava, mas sim autorizava a restituição administrativa de créditos
reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado. Aduz ainda que apenas com a revogação
da Instrução Normativa no 900/2008 pela Instrução Normativa no 1.300/2012 a possibilidade de
restituição de crédito oriundo de decisão judicial transitada em julgado restou efetivamente
extirpada do ordenamento jurídico. Por fim, alega que o Parecer PGFN/CAT no 2.093/2011 apenas
recomendou, e não determinou, a modificação da redação contida no artigo 70 da IN 900/2008.
Com base nos argumentos acima, o Recorrente dispõe não ser possível a
invalidação do crédito reconhecido judicialmente pelas autoridades administrativas e que isso
violaria a coisa julgada. Ocorre que não se trata de invalidar o crédito reconhecido judicialmente,
mas sim de questionar a forma de aproveitamento do referido crédito, por meio de Pedido de
Restituição. Nesse sentido, importante mencionar que a Súmula no 461 do STJ dispõe que “[o]
contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito
tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado”. Ou seja, a restituição
administrativa não está incluída no rol das possibilidades para aproveitamento de crédito
reconhecido judicialmente.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.416 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733507/2012-15
5
Ademais, o Supremo Tribunal Federal reconheceu, por ocasião do julgamento do RE
1420691 (Tema 1262), com repercussão geral, que a restituição administrativa de indébito
reconhecido judicialmente em mandado de segurança não pode ser feita sem a observância do
regime de precatórios. Foi decidido pelo STF o seguinte: “[n]ão se mostra admissível a restituição
administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do
regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal”. Importante
mencionar que essa decisão ainda não transitou em julgado, mas os Embargos de Declaração
interpostos não têm efeito de suspender a declaração de constitucionalidade.
Apesar de o artigo 70 da IN no 900/2008, vigente à época dos fatos, não vedar a
restituição administrativa de créditos reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado, não
seria possível afastar a decisão proferida pelo STF sem modulação de efeitos.
Este tema já foi objeto de análise e julgamento pela 1a Turma da 3a Câmara da 3a
Seção de Julgamento, contido no acórdão no 3301-003.958, de 27 de julho de 2017, da
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro (relatora), conforme trecho abaixo reproduzido:
(...) Para a Recorrente, quando a sentença declaratória certifica todos os elementos
relativos à obrigação tributária, como ocorreu no presente caso, a mesma tem força
de título executivo e poderá servir de base à apresentação de pedido administrativo
de restituição.
Entendo que não há razão nesse argumento.
Com o trânsito em julgado da decisão que determinou a repetição do indébito, é
facultado ao contribuinte manifestar a opção de receber o respectivo crédito por
meio de precatório regular ou requisição de pequeno valor, ou mediante
compensação em âmbito administrativo.
Todavia, ao fazer a opção pelo pagamento do crédito via compensação
administrativa, o contribuinte sujeitar-se-á ao procedimento disciplinado pela RFB.
Não é possível a restituição administrativa, sob pena de violação ao art. 100 da
Constituição Federal:
Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais,
Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente
na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos
respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações
orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela
Emenda Constitucional no 62, de 2009).
O mesmo entendimento expressa a Súmula no 461 do STJ:
Opção de Recebimento por Meio de Precatório ou Compensação – Indébito
Tributário Certificado por Sentença Declaratória Transitada em Julgado: O
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.416 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733507/2012-15
6
contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação,
o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado.
E ainda, REsp 1.114.404 MG, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, DJ
01/03/2010:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SENTENÇA DECLARATÓRIA DO DIREITO À
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO POR VIA
DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. FACULDADE DO CREDOR
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543C, DO CPC.
1. "A sentença declaratória que, para fins de compensação tributária, certifica o
direito de crédito do contribuinte que recolheu indevidamente o tributo, contém
juízo de certeza e de definição exaustiva a respeito de todos os elementos da
relação jurídica questionada e, como tal, é título executivo para a ação visando à
satisfação, em dinheiro, do valor devido" (REsp n. 614.577/SC, Ministro Teori Albino
Zavascki).
2. A opção entre a compensação e o recebimento do crédito por precatório ou
requisição de pequeno valor cabe ao contribuinte credor pelo indébito tributário,
haja vista que constituem, todas as modalidades, formas de execução do julgado
colocadas à disposição da parte quando procedente a ação que teve a eficácia de
declarar o indébito.
Precedentes da Primeira Seção: REsp.796.064 RJ, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux,
julgado em 22.10.2008; EREsp. No 502.618 RS, Primeira Seção, Rel. Min. João Otávio
de Noronha, julgado em 8.6.2005; EREsp. N. 609.266 RS, Primeira Seção, Rel. Min.
A IN RFB no 1.300, de 2012, menciona unicamente a hipótese de compensação ao
tratar do tema, não autorizando a restituição administrativa como forma de
satisfação dos títulos judiciais, a menos, que a decisão judicial determine a
restituição administrativa. (Revogada pela IN RFB 1.717, de 17/07/2017; referência
ao Capítulo VI - DA COMPENSAÇÃO DECRÉDITOS DECORRENTES DE DECISÃO
JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO)
No mesmo sentido é o acórdão no 2401-011.774, de 8 de maio de 2024, da 1a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento. Do voto do Relator, Conselheiro José
Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, se extrai o seguinte:
Diante da norma constitucional, não há como se interpretar que o art. 70 da IN RFB
n° 900, de 2008, revogue a norma constitucional, tendo o condão de apenas
explicitar ou especificar o conteúdo normativo veiculado na norma constitucional,
podendo, no limite, ser compreendido como a se referir à hipótese de haver
decisão judicial transitada em julgado expressa a veicular comando a determinar
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.416 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733507/2012-15
7
que a autoridade administrativa efetue a restituição administrativa, decisão judicial
que retiraria a análise da questão da esfera administrativa.
No caso concreto, a decisão judicial tão somente autoriza a compensação,
inexistindo mandamento determinando a restituição do indébito pela via
administrativa, sendo, por conseguinte, cabível a análise da questão em tela pela
autoridade administrativa e o levantamento da objeção sustentada no Despacho
Decisório e no Acórdão de Manifestação de Inconformidade de não ser admissível a
restituição administrativa, por força do disposto no art. 100 da Constituição da
República, a impor o regime constitucional de precatórios.
Por se tratar de recurso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, este órgão deve
seguir a referida decisão com base no artigo 99 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF 1.634/2023. Ademais, importante mencionar que no presente caso a restituição
administrativa não foi objeto da lide judicial.
Pelas razões acima expostas, entendo correta a decisão da DRJ, razão pela qual
adoto seus fundamentos, com base no art. 114, § 12, I, do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2023, abaixo transcritos:
O contribuinte pede revisão da Decisão que indeferiu seu pedido de restituição,
cuja decisão foi objeto do Parecer Conclusivo Diort DRF I/RJO no 004/2015(fls.
126/136) e respectivo Despacho Decisório (fl. 137), conforme transcrição abaixo:
a. NÃO RECONHER A PROCEDÊNCIA do pedido de restituição pleiteado pelo
contribuinte no PER/DCOMP no 21788.40698.040412.1.2.57-0321, no valor de R$
32.971.170,59 (trinta e dois milhões, novecentos e setenta e um mil, cento e
setenta reais e cinqüenta e nove centavos), correspondente ao indébito decorrente
de ação judicial transitada em julgado, consoante o que dispõe o Parecer PGFN/CAT
No 2093/2011 e Súmula no 461 do STJ, sugerindo o indeferimento do pedido de
restituição constante do processo no 12448.733507/2012-15; e,
b. NÃO RECONHER A VALIDADE do crédito habilitado no Pedido de Habilitação de
Crédito Transitado em Julgado, cuja decisão proferida no Despacho Decisório julgou
procedente a referida habilitação com base no Parecer Conclusivo n.o 204/2011 de
05/08/2011, tendo em vista que ação judicial refere-se a crédito previdenciário e,
principalmente, pelo fato que o eventual deferimento do Pedido de Habilitação de
Crédito não implica reconhecimento do valor creditício por parte da Secretaria da
Receita Federal, apenas indica que o contribuinte tem uma decisão judicial
transitada em julgada que reconhece, em tese, um direito creditório.
Cabe de imediato esclarecer que ao preencher o PER/DCOMP o contribuinte
selecionou a opção RESTITUIÇÃO para o campo Tipo de Documento e OUTROS
CRÉDITOS para campo Tipo de Crédito.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.416 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733507/2012-15
8
É de se informar que no sistema PER/DCOMP não existe a opção de restituição de
créditos decorrente de ação judicial transitada em julgado para contribuições
previdenciárias, sendo imprópria à opção escolhida pelo requerente para o Tipo de
Crédito (OUTROS CRÉDITOS), tal erro por si só, já seria suficiente para o
indeferimento do pedido.
Por outro lado, é de se esclarecer que a Lei no 11.457/2007, que centralizou e
uniformizou os procedimentos de fiscalização, arrecadação, cobrança e
recolhimento dos tributos federais e das contribuições sociais previdenciárias,
afastou a aplicação às contribuições previdenciárias em relação às regras relativas à
compensação dos tributos federais administrados pela extinta SRF, ora citado no
Despacho Decisório no 05 - SRRF07/Disit, de 16/02/2012, que abaixo transcrevo:
16 Com o advento da Lei no 11.457, de 2007, que extinguiu a Secretaria da Receita
Previdenciária do Ministério da Previdência Social e redefiniu as competências da
então Secretaria da Receita Federal, criando a Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), as contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do artigo 11 da Lei no 8.212, de 1991, e as contribuições instituídas a título de
substituição, passaram a ser administradas por esse novo órgão (artigos 1o e 2o).
17 Em que pese ter sido a centralização e uniformização dos procedimentos de
fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento dos tributos federais e das
contribuições sociais previdenciárias um dos principais objetivos perseguidos com a
reorganização administrativa promovida por meio da Lei no 11.457, de 2007, cuidou
o legislador de afastar a aplicação às contribuições previdenciárias das regras
relativas à compensação dos tributos federais administrados pela extinta SRF,
dispondo nos seus artigos 26 e 27:
Art. 26. O valor correspondente à compensação de débitos relativos às
contribuições de que trata o art. 2o desta Lei será repassado ao Fundo do Regime
Geral de Previdência Social no máximo 2 (dois) dias úteis após a data em que ela for
promovida de ofício ou em que for deferido o respectivo requerimento.
Parágrafo único. O disposto no art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
não se aplica às contribuições sociais a que se refere o art. 2o desta Lei. (grifou-se)
Art. 27. Observado o disposto no art. 25 desta Lei, os procedimentos fiscais e os
processos administrativo-fiscais referentes às contribuições sociais de que tratam os
arts. 2o e 3o desta Lei permanecem regidos pela legislação precedente.
18 O Pedido de Habilitação de que aqui se cuida, decorre de previsão normativa
infralegal, presentemente contemplada no artigo 71, §4o, IV, da IN RFB No 900, de
2008, constituindo-se em um procedimento administrativo antecedente ao pedido
de compensação, exigido como condição para a realização desta última nos casos
em que o direito creditório decorra de decisão judicial transitado em julgado. Sua
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.416 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733507/2012-15
9
juridicidade é defendida sob o argumento de que se trata de condição imposta à
guisa de operacionalização do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, com fundamento
no permissivo estabelecido no seu §14.2
19 Neste contexto, à vista do teor do provimento jurisdicional estabelecido no
Acórdão do TRF2, que remete a compensação autorizada à Lei no 8.383, de 1991, e
das disposições expressas da Lei no 11.457, de 2007, quanto à não aplicação das
regras do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996 à compensação das contribuições
sociais previdenciárias, somos levados a concluir que o procedimento de habilitação
de crédito reconhecido por decisão judicial transitado em julgado não pode ser
aplicado a essa espécie tributária, por falta de previsão legal e normativa.
20 Numa análise perfunctória da própria IN RFB no 900, de 2008, constata-se que,
em linha com tal ordenamento, o artigo 71 impõe a habilitação prévia dos créditos
reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado como condição para que
sejam recepcionados a Declaração de Compensação, pedido de restituição, o
pedido de ressarcimento e o pedido de reembolso, sem mencionar a GFIP (Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social),
instrumento específico através do qual é declarada a compensação de contribuições
previdenciárias (artigo 44, §7o da IN RFB no 900, de 2008).
21 Desta forma, cabe, antes de qualquer outro juízo, o indeferimento do Pedido de
Habilitação de Crédito de fl. 01, por não se aplicarem às contribuições sociais
previdenciárias as disposições do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996 e,
consequentemente, dos dispositivos normativos que tratam de seu
disciplinamento. Tratando-se de compensação de créditos previdenciários com
débitos da mesma natureza, não cabe a apresentação de Declaração de
Compensação- DCOMP, nos termos expostos nos artigos 34 caput e 44, §7o, ambos
IN RFB no 900, de 2008, devendo serem observados os procedimentos específicos
previstos nos artigos 44 a 48 da mesma norma.
Analisando o contido no Despacho acima, constata-se que o pedido de Habilitação
do crédito realizado pelo requerente está previsto no artigo 71, §4o, IV, da IN RFB
No 900, de 2008, e é utilizado com um procedimento administrativo antecedente ao
pedido de compensação exigido como condição para a realização desta última nos
casos em que o direito creditório decorra de decisão judicial transitado em julgado.
Porém, para que fosse possível a empresa se compensar de um crédito de
contribuições previdenciárias deveria o requerente ter observado o caput do artigo
34 e 44, § 7o da Instrução Normativa RFB n° 900/2008.
Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.416 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733507/2012-15
10
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB,
ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos
arts. 44 a 48, e as contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
...
Art. 44. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas "a" a "d" do inciso I do parágrafo único do art.
1o, passível de restituição ou de reembolso, poderá utilizá-lo na compensação de
contribuições previdenciárias correspondentes a períodos subsequentes.
§ 7o A compensação deve ser informada em GFIP na competência de sua
efetivação.
Diante disso, torna-se forçoso concluir que para fins de restituição administrativa de
contribuições previdenciárias, não se aplicam às disposições do artigo 74 da Lei n°
9.430, de 1996 e, consequentemente, dos dispositivos normativos que tratam de
seu disciplinamento.
Ademais, o eventual deferimento do Pedido de Habilitação de Crédito não implica
reconhecimento do valor creditício por parte da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, apenas indicando que o contribuinte tem uma decisão judicial transitada em
julgado, na qual restou reconhecido um direito creditório (art. 82, § 7o da instrução
Normativa RFB no 1.300/2012).
Art. 82. Na hipótese de crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado,
a Declaração de Compensação será recepcionada pela RFB somente depois de
prévia habilitação do crédito pela DRF, Derat, Demac/RJ ou Deinf com jurisdição
sobre o domicílio tributário do sujeito passivo.
...
§ 7o O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica homologação
da compensação ou alteração do prazo prescricional quinquenal do título judicial
referido no inciso IV do § 4o.
Diversamente do que entende o Manifestante é eficaz o Parecer PGFN/CAT no
2.093/2011, utilizado como um dos fundamentos legais no Parecer Conclusivo n°
004/2015. No parecer a PGFN faz uma análise em conformidade com o art. 100 da
CF sobre a questão da repetição de indébito tributário e compensação tributária de
créditos reconhecidos em decisão judicial. Vejamos.
A teor dos artigos 130, 142 a 155 e 278 do Parecer PGFN/CAT no 2.093/2011, o
contribuinte, ao escolher a esfera judicial e com o trânsito em julgado da decisão,
somente poderá optar por receber através de precatório ou compensação. Veja
excerto do referido Parecer:
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.416 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733507/2012-15
11
(...) 130. Antes e acima disso, a Constituição Federal é expressa ao afirmar que o
pagamento de quantias judicialmente reconhecidas como devidas pela
Administração Pública é feito exclusivamente por intermédio de precatórios, in
verbis:
"Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais,
Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente
na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos
respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações
orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (...)"
(...)
142. Diretamente envolvida com o art. 100 da CF, a já citada Súmula N° 461, D.J.
25/08/2010, pacificou: "O contribuinte pode optar por receber, por meio de
precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença
declaratória transitada em julgado."
143. Repare que o verbete não acena com possibilidade de restituição
administrativa, porém admite execução administrativa de sentença judicial, ao
afirmar a possibilidade da execução sem precatório, desde que pela via da
compensação administrativa. Indaga-se: sendo compensação e restituição espécies
do gênero execução administrativa de indébito, haveria diferença substancial entre
essas duas espécies, de forma a que a restituição fosse vetada pela Constituição e a
compensação fosse permitida pela mesma Carta Magna?
144. A resposta é positiva. Explique-se. Embora tenham os mesmos efeitos
extintivos do débito do Fisco e ainda que ambos estejam precedidos de uma
sentença judicial certificadora ou condenatória do indébito, juridicamente,
compensação tributária não significa pagamento administrativo da verba.
Indubitavelmente, restituição administrativa é pagamento, mas compensação não é
sinônimo de pagamento. As suas definições constam do próprio CTN.
(...)
151. Assim, além de permitir a compensação administrativa de indébito
reconhecido por sentença judicial, o art. 100 da CF não proíbe a restituição
administrativa de indébito reconhecido pela própria Administração, como também
não parece haver óbice: a) ao ressarcimento de créditos de IPI, b) ao ressarcimento
de créditos da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, c) ao reembolso de cotas
do salário-família e salário-maternidade, porque desde que essas prestações não
tenham sido constituídas por decisão judicial, mas se perfaçam mediante
autocompensação ou pedido deduzido diretamente à Administração.
(...)
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.416 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733507/2012-15
12
153. Entretanto, os artigos 21 a 33 da IN RFB No 900, de 2008, merecem
aprimoramentos de forma a esclarecer que estão cumprindo preceitos
constitucionais a eles relacionados. Com efeito, não se pode olvidar que os
procedimentos desenvolvidos para a realização dessas prestações devem observar
todos os princípios constitucionais aqui já citados, quais sejam: a isonomia,
contraditório, ampla defesa (art. 5o, da CF), a moralidade, impessoalidade,
legalidade, publicidade e eficiência (art. 37, da CF), a previsão orçamentária,
transparência e controle fiscal.
(...)
155. Quanto ao pagamento administrativo certificado em decisão judicial,
sugerimos a reformulação do art. 70 da IN No 900, de 2008, e dispositivos
correlatos, de forma que a restituição administrativa, quando decorrente de
decisão judicial, seja extirpada como possibilidade jurídica de execução do débito
do Fisco.
Em consonância com o art. 100 da CF, tem-se a Súmula no 461 do STJ com o
seguinte entendimento:
O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por
compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada
em julgado.
De tudo que foi exposto, extrai-se que, conforme o art. 100 da Constituição Federal
e com a Súmula no 461 do STJ, o contribuinte ao obter na esfera judicial e com
trânsito em julgado da decisão, somente poderá optar por receber o indébito
tributário certificado por sentença judicial através de precatório ou compensação.
A Constituição Federal admite execução administrativa de sentença judicial ao
afirmar a possibilidade da execução sem precatório, desde que pela via da
compensação administrativa, não permitindo via restituição administrativa, como é
o caso.
Não há espaço interpretativo para esta norma constitucional sem a apropriada
emenda constitucional, também não se pode conceber interpretação extensiva de
seus efeitos. A norma constitucional proíbe apenas o pagamento administrativo
(restituição) de crédito reconhecido por sentença judicial.
O fato é que o legislador constituinte ainda não criou alternativas ao art. 100 da CF,
o qual, enquanto vigente, não autoriza a flexibilização deste regime para amparar
pagamento administrativo de indébito tributário fundamentado exclusivamente por
decisão judicial de contribuições previdenciárias.
Conclusão
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.416 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733507/2012-15
13
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 246
DF CARF MF
Original